Tribunal: TJSP
Processo: 0015232-53.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Extinção do processo por falta de regular andamento. Nulidade. Ocorrência. Despacho que determinou à parte que desse regular andamento ao processo, sob pena de extinção que não foi publicado no Diário Oficial. Ausência de intimação válida dos patronos. Sentença extintiva afastada. Recurso provido.